Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em revisão criminal, cujo objetivo era suspender os efeitos da sentença penal condenatória no ponto em que decretou o perdimento de veículo supostamente utilizado no tráfico de drogas. O agravante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal, ilegitimidade do confisco por falta de notificação ao proprietário direto ou fiduciário, e urgência para justificar a concessão de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória em sede de revisão criminal, com vistas à suspensão dos efeitos da sentença quanto ao perdimento do veículo; (ii) estabelecer se a decisão agravada carece de fundamentação ou incorreu em violação manifesta à norma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória em revisão criminal depende da demonstração clara de verossimilhança das alegações e risco concreto de dano irreparável, sendo medida excepcional que deve respeitar a estabilidade da coisa julgada.
4. O perdimento do veículo utilizado para o transporte de droga é efeito automático da condenação penal e encontra respaldo nos arts. 91, II, do Código Penal e 243, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 647 da repercussão geral), sendo vedada a restituição de bens vinculados ao tráfico.
5. Não há verossimilhança nas alegações formuladas, tampouco urgência atual, uma vez que a sentença condenatória transitou em julgado há seis anos, e não há demonstração de risco concreto que justifique a suspensão liminar dos efeitos da condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.